Tribunal: CARF
Processo: 10280.904441/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904441/2011-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.848 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
BELEM DIESEL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2000
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo. Não cabe o recurso
especial quando o que se pretende é a reapreciação de fatos ou provas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 28/02/2000
REGIME CUMULATIVO. SERVIÇOS REALIZADOS EM GARANTIA.
RECEITA OPERACIONAL. INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de
1998, não excluiu da base de cálculo da Cofins e da Contribuição pra o
PIS/Pasep cumulativas as receitas das atividades empresariais típicas.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à recuperação de despesas com garantias,
vencida a conselheira Érika Costa Camargos Autran (relatora), que conheceu integralmente do
recurso. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9303-010.846, de 14 de outubro de
2020, prolatado no julgamento do processo 10280.904438/2011-84, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904441/2011-06
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.904441/2011-06

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face da decisão a quo, cuja ementa se transcreve os fundamentos:

Processos com a mesma matéria e períodos de apuração diversos não obrigam a reunião
por conexão prevista pelo artigo 6o, §1o, I, Anexo II do RICARF.

A falta de retificação da DCTF não impede a aplicação do Princípio da Verdade
Material, tornando oportuna a averiguação da existência do crédito através de
diligência.

O alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS, previsto pelo § 1o do art. 3° da
Lei n° 9.718/1998 foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em
julgamento ao Recurso Extraordinário no 585.235/ MG, sob repercussão geral.
Incidência do artigo 62, § 2o do RICARF.

O faturamento, para fins de incidência dessas contribuições, corresponde à totalidade
das receitas da pessoa jurídica, fruto de todas suas atividades operacionais, principais
ou não.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

O Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, suscitando omissão,
contradição e obscuridade no julgado. No entanto, foram rejeitados em Despacho de
Admissibilidade de Embargos, em conformidade com o artigo 65, §3o do RICARF.
Intimado, da rejeição dos embargos, apresentou o presente Recurso Especial
suscitando as seguintes divergências: 1 - Tributação de Bonificações na Lei n.o 9.718/98; e 2)
Tributação, na Lei n.o 9.718/98, das Recuperações de Despesas com Garantia.
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de folhas.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.
É o relatório.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.904441/2011-06

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
[...]1
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, discordo de seu
entendimento quanto ao conhecimento do recurso e também quanto ao
seu mérito.
Conhecimento do recurso especial
Concordo em parte com a relatora. O recurso especial deve ser conhecido
em parte, somente no que se refere à tributação das recuperações de
despesas em garantia. O recurso não deve ser conhecido em relação à
discussão sobre a tributação das bonificações.
Como é sabido, o recurso especial de divergência somente é cabível
quando em situações fáticas semelhantes outra turma do CARF decide a
matéria de forma oposta ao acórdão recorrido. Nos termos do art. 67 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, é
necessário que o contribuinte demonstre que outras turmas do CARF,
analisaram a mesma matéria e deram à legislação tributária interpretações
diferentes em relação ao acórdão recorrido.

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos
indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido

1 Deixa-se se transcrever o voto vencido do relator do processo 10280.904438/2011-84, que pode ser consultado no
Acórdão 9303-010846, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário do colegiado de
julgamento, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.904441/2011-06

divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas)
ementas.
(...)
As bonificações discutidas no acórdão recorrido e no paradigma têm
naturezas distintas. Enquanto no acórdão recorrido a discussão era quanto
a tributação de bonificações recebidas, o acórdão paradigma trata de
bonificações concedidas pela contribuinte.
Vejamos acórdão recorrido:
(...)
10. Também devem ser incluídas na base de cálculo da Cofins as
bonificações recebidas das montadoras, mesmo que em mercadoria
(contas
37201.00001
Bonificação
MBB
Veículos,
37201.00002
Bonificação MBB Sprinter e 37202.00001 Bonificação MBB Peças e
Motores) e a recuperação de despesas com veículos e peças em garantias
(contas 37202.00009 Recup. Desp. c/ Garantia e 37204.00009 Recup.
Desp. c/ Garantia), pelo que segue.
Agora no acórdão paradigma 3802-003.537:
(...)
O Recorrente, nas razões de fls. 402 e ss., alega que, embora as
bonificações tenham sido objeto de nota fiscal separada, as mesmas eram
emitidas conjuntamente às notas fiscais de venda, de forma sequencial, o
que comprovaria a sua vinculação às operações de venda e a
incondicionalidade do desconto concedido. Sustenta que as bonificações
tanto podem ser concedidas mediante abatimento do preço ou com
entrega de mercadorias em quantidade superior à paga pelo
comprado, como na hipótese dos autos. Aduz não ter havido o
recebimento de qualquer valor decorrente das notas fiscais de
bonificação. Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso.
(...)
No acórdão recorrido a discussão decorre da possibilidade ou não de
tributação de bonificações recebidas, enquanto que no paradigma, a
discussão era quanto a possibilidade de se excluir da base de cálculo as
bonificações concedidas pelo contribuinte. Portanto, matérias fáticas
diferentes que não servem para comprovar a divergência de interpretação
da legislação tributária.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial
apresentado pelo contribuinte, somente em relação à tributação das
recuperações de despesas em garantia.
Mérito
Ao contrário do acórdão recorrido, no qual a turma julgadora, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário da
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.904441/2011-06

contribuinte, a relatora defende que os valores recuperados decorrente
dos serviços prestados em garantia não se configura em faturamento,
portanto não tributável pelo PIS e pela Cofins no regime de tributação da
Lei no 9.718/98.
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à
receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
O texto legal, acima transcrita, determina a tributação pelo PIS e pela
Cofins com base no seu faturamento, assim entendido como a receita
bruta da pessoa jurídica. Portanto, a resposta ao presente recurso resume-
se a informar se os ingressos financeiros decorrentes dos serviços e peças
oferecidos em garantia, são ou não faturamento da pessoa jurídica.
Penso que para responder a essa questão é necessário debruçar-se no
contexto em que o STF deu à palavra faturamento ao declarar a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, acima
transcrito, afastando o alargamento da base de cálculo do PIS e da Cofins
para receitas estranhas ao conceito de faturamento.
O STF, apesar de declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, lançou evidentes sinais a respeito do real alcance do que
seria faturamento para fins de composição da base de cálculo dos tributos
a ele incidentes. De fato, as decisões e pronunciamentos dos Ministros do
STF tem deixado a entender que o faturamento corresponde ao somatório
das receitas provenientes das atividades empresariais típicas.
No recurso extraordinário 401.348, o Ministro Cezar Peluso em decisão
monocrática deu provimento ao recurso para que não incluísse na base de
incidência do PIS, receita estranha ao seu faturamento, in verbis:
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que declarou a
constitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, relativo ao alargamento
da base de cálculo do PIS. 2. Consistente o recurso. A tese do acórdão recorrido
está em aberta divergência com a orientação da Corte, cujo Plenário, em data
recente, consolidou, com nosso voto vencedor declarado, o entendimento de
inconstitucionalidade apenas do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou
o conceito de receita bruta, violando assim a noção de faturamento
pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da Constituição da
República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma
das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais (cf. RE no
346.084PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO; RE no 357.950RS, RE no
358.273RS e RE no 390.840MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, todos julgados
em 09.11.2005. Ver Informativo STF no 408, p. 1). 3. Diante do exposto, e com
fundamento no art. 557, § 1o-A, do CPC, conheço do recurso e dou-lhe
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.904441/2011-06

provimento, para, concedendo a ordem, excluir, da base de incidência do PIS,
receita estranha ao faturamento do recorrente, entendido esse nos termos já suso
enunciados.(Grifei)
Já no julgamento do recurso extraordinário 346.084PR, o mesmo
Ministro Cezar Peluso esclareceu o seu entendimento a respeito do
conceito de faturamento:
"Com a deslocação histórica do foco sobre a importância econômica e a
tipificação dogmática da atividade negocial, do conceito de comerciante para o
de empresa, justifica-se rever a noção de faturamento para passasse a
denotar agora as vendas realizadas pela empresa e relacionadas à sua
"atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços", como consta hoje do art. 966 do Código Civil.
(...)
“Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a
expressão “receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço”, quis
significar que tal conceito está ligado a ideia de produto do exercício de
atividades empresariais típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo
incremento patrimonial resultante do exercício de atividades empresariais
típicas.” (Grifei) folha 1254
(...)
O Ministro Marco Aurélio, por sua vez, expressou entendimento, no
mesmo RE no 346.084/PR, reproduzindo voto que proferira
anteriormente, no sentido da constitucionalidade do art. 3o da Lei 9.718,
de 1998, exceto para o § 1o que expandira em demasia o conceito de
receita bruta para fins de tributação da Cofins, e que a receita bruta, como
sinônimo de faturamento, refere-se à atividade principal da empresa, in
verbis:
“O Tribunal estabeleceu a sinonímia “faturamento/receita bruta”, conforme
decisão proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade no 11/ DF receita
bruta evidentemente apanhando a atividade precípua da empresa.
(...)” (grifou-se)
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto consignou no RE no
346.084/ PR a identidade entre faturamento e receita operacional, esta
constituída por ingressos que decorrem da razão social da empresa, que
foi o sentido de faturamento expresso no art. 2o da LC no 70, de 1991, in
verbis:
“Por isso, estou insistindo na sinonímia "faturamento" e "receita operacional",
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão
social da empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio,
enfim.” (Grifei)
(...)
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.904441/2011-06

Como visto, nas manifestações da Suprema Corte, o termo faturamento
não se restringe àquele conceito antigo de que decorre única e
exclusivamente da emissão de faturas correspondentes a emissão de notas
fiscais de vendas de bens ou de prestação de serviços. Prova contundente
desta conclusão é a discussão que se trava no STF a respeito da
incidência ou não do PIS e Cofins sobre as receitas financeiras das
Instituições Financeiras, pois é de conhecimento comum que nestes casos
não há a correspondente emissão de faturas comerciais e de serviços.
Em resumo, a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, por si só, não é suficiente para decidir se há ou não a
incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas decorrentes dos serviços e
peças dados em garantia pelo fabricante. Há que se perquirir se estes
ingressos de recursos são receitas operacionais típicas da pessoa jurídica.
Para responder a essa pergunta, vou utilizar a explicação dada pela
própria recorrente, a respeito de sua atividade. Veja trecho transcrito de
seu recurso:
(...)
Com efeito, os valores lançados sob as rubricas recuperação de despesa decorrem
da atuação da recorrente como concessionária de veículos, que a obriga a dar
garantia de partes e peças dos veículos vendidos e também de fazer revisões
quando necessário. Para formalizar a garantia a concessionária presta o serviço
ao cliente, sendo, posteriormente, reembolsada pela montadora. Assim, quando a
recorrente recebe o reembolso da despesa incorrida pela garantia, ela registra
esse valor na conta de recuperação de despesa.
(...)
Evidente que se trata de um serviço prestado ao cliente e que decorre de
sua atividade empresarial típica. Ela realiza um serviço, com aplicação de
peças, não recebe do cliente em razão da garantia, mas recebe do
fabricante do veículo. Não se trata, portanto, de mera recuperação de
despesas, mas sim de um adiamento no recebimento do serviço prestado.
Quem arca com o seu custo é o fabricante do veículo. Se o serviço ou
peça é reembolsado pelo seu preço de custo não afasta sua inclusão como
item do faturamento. Para ser faturamento não está implícita a
necessidade de realização de lucro em todas as operações.
Com base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, utilizo também as razões
de decidir do acórdão recorrido.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial
interposto pelo contribuinte.

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.848 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.904441/2011-06

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do Recurso Especial, apenas quanto à recuperação de despesas com garantias e, no mérito, na
parte conhecida, acordam em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente Redator

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital